Tribunal: TJBA
Processo: 8154623-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154623-28.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: CARINE PEREIRA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DE PLENO DIREITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 381 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por instituição financeira objetivando a reforma parcial de sentença que, nos autos de ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário não embargada, julgou procedentes os pedidos para constituir título executivo judicial, mas alterou de ofício os encargos moratórios e remuneratórios contratuais, fixando a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se é lícito ao magistrado, em sede de ação monitória não embargada, modificar de ofício as taxas de juros e os índices de correção monetária expressamente pactuados em contrato bancário; (ii) definir se os encargos contratuais devem incidir sobre o débito até a data do efetivo pagamento; e (iii) determinar se o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária em obrigação líquida e com vencimento certo deve retroagir à data do inadimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A ausência de oposição de embargos monitórios no prazo legal enseja a constituição do título executivo judicial de pleno direito, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC. 4 - Vigora no ordenamento jurídico a orientação consolidada na Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas em contratos bancários, revelando-se ilegítima a substituição unilateral das taxas livremente pactuadas por índices estatais subsidiários sem expressa provocação da parte interessada. 5 - Em caso de inadimplência de contrato bancário, os encargos remuneratórios e moratórios validamente avençados devem incidir sobre o saldo devedor até o efetivo e integral pagamento do débito, a fim de preservar a substância econômica da obrigação original e a autonomia da vontade. 6 - Cuidando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a mora opera-se ex re, de modo que o inadimplemento no seu termo constitui o devedor em mora de pleno direito, nos moldes do art. 397 do Código Civil, fluindo os juros moratórios e a correção monetária a partir da data de vencimento de cada parcela. 7 - A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação deve ser mantida, por se mostrar razoável e adequada diante da baixa complexidade da demanda e da ausência de resistência processual da ré. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se dá parcial provimento para determinar que a atualização do débito observe estritamente as taxas e índices pactuados na Cédula de Crédito Bancário, bem como para fixar o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária na data do vencimento de cada prestação inadimplida, mantendo-se tais encargos até o efetivo pagamento. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 700, inciso Il; art. 701, § 2º; art. 240; art. 85. Código Civil: art. 397. Jurisprudência relevante citada: Súmula 381 do STJ. AREsp n. 2.507.211/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026; REsp n. 2.150.394/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 17/11/2025. Apelação nº 8004651-20.2022.8.05.0141,Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA,Publicado em: 23/07/2025; Apelação nº 8001031-49.2017.8.05.0052, Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, Publicado em: 15/09/2025; Apelação nº 0538441-82.2017.8.05.0001, Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Publicado em: 24/09/2025; Apelação nº 0509769-93.2019.8.05.0001, Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Publicado em: 14/10/2024; Apelação nº 0314655-66.2012.8.05.0001, Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, Publicado em: 04/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8154623-28.2024.8.05.0001, sendo parte Apelante BANCO DO BRASIL S/A e parte Apelada CARINE PEREIRA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02